Tribunal: TJMT
Processo: 1033580-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por aposentada, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, visando à reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com pedido de nulidade contratual e indenização por danos morais ajuizada contra o Banco BMG S.A. O pedido liminar buscava a suspensão imediata dos descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, sob alegação de que a contratação se deu de forma fraudulenta e que os descontos comprometem verba de caráter alimentar essencial à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) avaliar a reversibilidade do provimento e os possíveis prejuízos às partes envolvidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, uma vez que a probabilidade do direito da agravante encontra amparo nos elementos apresentados, especialmente diante da hipótese de fraude na contratação e da ausência de comprovação de que a autora consentiu com a adesão à modalidade cartão de crédito RMC.
O perigo de dano resta configurado, considerando que os descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário comprometem verba de caráter alimentar essencial à subsistência da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente.
A reversibilidade do provimento também é constatada, pois, em caso de improcedência dos pedidos ao final do processo, a instituição financeira poderá retomar os descontos sem prejuízo irreversível.
A jurisprudência pátria, em situações análogas, reconhece a necessidade de suspensão dos descontos sobre proventos de natureza alimentar diante de indícios de prática abusiva ou contratação fraudulenta, reforçando o entendimento pela prudência na concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência em demandas revisionais de contrato bancário depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade do provimento jurisdicional.
Em contratos na modalidade cartão RMC, havendo indícios de fraude ou contratação abusiva, é cabível a suspensão dos descontos diretamente incidentes sobre benefícios previdenciários de natureza alimentar, como medida de prudência para evitar danos irreparáveis ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 4o, I e III, e 6o, IV; Estatuto do Idoso, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019.
TJSP, AI no 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033580-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 468.913.311-53 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por aposentada, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, visando à reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com pedido de nulidade contratual e indenização por danos morais ajuizada contra o Banco BMG S.A. O pedido liminar buscava a suspensão imediata dos descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, sob alegação de que a contratação se deu de forma fraudulenta e que os descontos comprometem verba de caráter alimentar essencial à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC;

(
ii
) avaliar a reversibilidade do provimento e os possíveis prejuízos às partes envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, uma vez que a probabilidade do direito da agravante encontra amparo nos elementos apresentados, especialmente diante da hipótese de
fraude na contratação e da ausência de comprovação de que a autora consentiu com a adesão à modalidade cartão de crédito RMC.

O perigo de dano resta configurado, considerando que os descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário comprometem verba de caráter alimentar essencial à subsistência da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente.

A reversibilidade do provimento também é constatada, pois, em caso de improcedência dos pedidos ao final do processo, a instituição financeira poderá retomar os descontos sem prejuízo irreversível.

A jurisprudência pátria, em situações análogas, reconhece a necessidade de suspensão dos descontos sobre proventos de natureza alimentar diante de indícios de prática abusiva ou contratação fraudulenta, reforçando o entendimento pela prudência na concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em demandas revisionais de contrato bancário depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade do provimento jurisdicional.

Em contratos na modalidade cartão RMC, havendo indícios de fraude ou contratação abusiva, é cabível a suspensão dos descontos diretamente incidentes sobre benefícios previdenciários de natureza alimentar, como medida de prudência para evitar danos irreparáveis ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 4o, I e III, e 6o, IV; Estatuto do Idoso, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019.

TJSP, AI no 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUZA PEREIRA DA

SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo

Consignado/ Cartão de Reserva de Margem Consignável c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébitos c/c

Indenização por Dano Moral de
de
n. 1004080-14.2024.8.11.0051, ajuizada em face do
BANCO BMG

S.A.
, indeferiu o
pedido liminar de tutela de urgência com que pretendia obter a suspensão dos descontos

mensais realizados pela instituição financeira agravada
.

Para tanto,
a
agravante, aposentada por incapacidade permanente, alega que os descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário comprometem verba de caráter alimentar essencial à sua subsistência. Argumenta que somente tomou conhecimento da origem dos descontos recentemente, tratando-se de contratação na modalidade cartão RMC, ao invés do empréstimo consignado que acreditava ter contratado.

Aponta que os descontos, realizados há mais de cinco anos, possuem caráter
contínuo
, constituindo prática abusiva que contraria o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o princípio da boa-fé objetiva, além de violar os direitos da pessoa idosa e hipossuficiente.

Requer, em sede de tutela
de urgência
, a cessação imediata dos descontos sob pena de multa diária.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
260264189
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário d
a
autor
a
, ora agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300
do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, milita em favor do agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança das parcelas de cartão de crédito com reserva de margem consignável, as quais incidem sobre os proventos previdenciários d
a
autor
a
, conforme extrato de Id.
254516157
.

Por outros termos, a tese sustentada pel
a
agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque, ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de fraude na contratação, o que deve ser mais bem averiguado.

Não bastasse, caso reste comprovado que a cobrança é devida, a instituição financeira agravada poderá retomar os descontos no benefício d
a
agravante até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis
à
agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não
configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43a Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Vale ressaltar, por fim, que as providências que importam na efetivação da tutela de urgência ora deferida, devem ser demandas ao Juízo da instância de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para determinar ao agravado que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025